Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da dívida relativa ao contrato 541465068560806; determinar a baixa do registro negativo, bem como condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, assevera que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 56672115). Contrarrazões apresentadas (ID 56672127).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Em acréscimo, o parágrafo único do art. 7o da Lei n. 8.078/90 estabelece responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Se a ilícita negativação do nome é resultado de crédito adquirido de Instituição Financeira, cujo contrato de empréstimo encontra-se quitado, é manifesta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação respectiva ajuizada pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, consubstanciada por meio do cartão de crédito disponibilizado à requerente, pelo BRADESCARD, devendo a controvérsia ser dirimida sob os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Destaca-se, ainda, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

5. Pela análise dos autos, face as provas apresentadas, verifica-se que, ao incorrer em inadimplência com utilização de cartão de crédito administrado pelo BRADESCARD, a recorrida teve o crédito cedido à instituição recorrente, oportunidade em que foi feita negociação, e a dívida quitada no ano de 2022. No entanto, não foi efetuada a baixa da inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito, consoante documento de ID. 56672047.

6. Cumpre observar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é “in re ipsa”, isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima da parte autora, que, a despeito da quitação da dívida, permaneceu inserida no rol de maus pagadores.

7. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante do ocorrido, além de se protelarem no tempo, lesaram a sua reputação. De igual modo, é evidente a responsabilidade da parte requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus atos. Assim, irretocável a sentença que condenou a indenizar a autora pelos danos morais sofridos.

8. No que tange ao valor da indenização por dano extrapatrimonial, esta tem como objetivos a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. No caso, a autora foi surpreendida com a negativação junto ao serviço de proteção ao crédito, pelo réu, mesmo após a quitação integral da dívida.

9. Por fim, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

10. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.

11. Desta feita, considerando a gravidade da conduta praticada, é possível concluir que a indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixada com modicidade pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.